Tribunal: TJBA
Processo: 8000356-82.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000356-82.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ ALBERTO RODRIGUES DAMASCENO

Advogado(s)
:
SERGIO CARDOSO DA SILV SOBRINHO, REFFERSON DEYVER BORGES SENA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTOS EM REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. MÁ FÉ QUE NÃO SE PRESUME. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu a segurança para determinar a suspensão definitiva dos descontos realizados na remuneração de servidor público, bem como a restituição dos valores descontados, em razão de recebimento indevido decorrente de erro administrativo.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar a legalidade dos descontos efetuados diretamente na remuneração do servidor público para restituição ao erário de valores pagos indevidamente, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, bem como a relevância da análise da boa-fé do servidor.

III. Razões de decidir: A Administração Pública possui o poder de autotutela para revisar seus atos, contudo, quando a medida implica redução patrimonial do administrado, é imprescindível a observância do devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa. A realização de descontos em folha de pagamento sem prévia instauração de processo administrativo configura vício formal insanável, independentemente da discussão acerca da boa-fé do servidor ou da natureza do erro administrativo. A notificação por e-mail, desacompanhada de procedimento formal que possibilite a manifestação do interessado, não supre as garantias constitucionais. A restituição de valores pagos indevidamente por erro operacional depende da análise da boa-fé objetiva do servidor, o que exige procedimento administrativo regular. A ausência de oportunidade de defesa impede a aferição adequada da boa-fé, não sendo possível presumir a má-fé do servidor com base apenas na discrepância remuneratória.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000356-82.2023.8.05.0244 oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado LUIZ ALBERTO RODRIGUES DAMASCENO.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator